Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-49.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MARCELO DA SILVA - CPF: 441.884.391-49 (RECORRIDO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que o Recorrido JOSE MARCELO DA SILVA objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em outubro de 2019, no total de R$ 396,60 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) e consumo de 397 KW/H em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo de 197 KW/H, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida OSE MARCELO DA SILVA objetiva seja refaturada a leitura ocorrida outubro de 2019, no total de R$ 396,60 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) e consumo de 397 KW/H em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo de 197 KW/H e ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento da leitura ocorrida em outubro de 2019.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020